Tribunal: TCU
Processo: 006.481/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 1774/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 59/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2928/2025-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 8/12/2025-Extraordinária, inserido na Ata 50/2025-Plenário, relativamente ao seu item 9.2.2, nos seguintes termos; a.1) onde se lê: " (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/10/0201 2.131,09 (...) " a.2) leia-se: " (...) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/10/2011 2.131,09 (...) " b) manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres da unidade técnica e do MPTCU (peças 565-566 e 568). 1. Processo TC- Processo 006.481/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto de Souza (XXX.415.885-XX); Carlos Magno de Souza do Nascimento (XXX.915.925-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual do INSS em Salvador/BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tiago Martins Lima Rocha (23730/OAB-BA), representando Carlos Alberto de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.